Tribunal: STF
Processo: ARE 1351390
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão proferida pelo Tribunal Superior Eleitoral na qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto por Avante – Diretório Nacional, tendo em vista a ausência de prequestionamento e de ofensa direta à Constituição. A decisão agravada foi assim ementada:
    “DIREITO ELEITORAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. AVANTE NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO 2014. DESAPROVAÇÃO. FUNDAÇÕES PARTIDÁRIAS. FISCALIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 17, III, 70, PARÁGRAFO ÚNICO, 71, II, E 74, II, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INADMITIDOS.
    1. Recursos extraordinários interpostos contra acórdão proferido pelo TSE que desaprovou a prestação de contas anual do Diretório Nacional do Avante – antigo Partido Trabalhista do Brasil (PTdoB) – referente ao exercício financeiro de 2014.
    Recurso Extraordinário do Avante
    2. No caso, a alegada violação ao art. 5º, XL, da CF/1988 não foi analisada no acórdão recorrido, tampouco suscitada nos dois embargos de declaração opostos pela parte recorrente. Incidem, portanto, as Súmulas nos 282 e 356/STF, que exigem o prequestionamento da matéria alegada.
    3. Hipótese em que a apreciação da suscitada ofensa ao art. 17, I, da CF/1988 depende do prévio exame da legislação infraconstitucional.
    [...]” (págs. 59-60 do documento eletrônico 326).
    O agravante sustenta, em síntese, que o art. 5°, XL, da Constituição foi devidamente prequestionado, inclusive mediante a oposição de embargos de declaração.
    Ademais, alega que o acórdão recorrido afrontou diretamente o art. 17, I, da Carta Magna, sendo prescindível o exame de normas infraconstitucionais para a solução da controvérsia.
    Pede, ao final, o conhecimento e provimento do recurso extraordinário para
    “[...] afastar a irregularidade em torno da concentração de recurso do fundo partidário no âmbito do Diretório Nacional do partido, bem como afastar a penalidade de suspensão do fundo partidário” (pág. 90 do documento eletrônico 326).
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Consoante assinalado na decisão agravada, não houve prequestionamento do art. 5°, XL, da Constituição. Diversamente do que afirma o agravante, o Tribunal Superior Eleitoral não examinou a questão constitucional aludida. Ademais, os embargos declaratórios opostos não provocaram a análise da matéria pela Corte de origem. Assim, incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nessa linha, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, cuja ementa segue transcrita:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 
    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.
    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.
    3. Agravo regimental não provido” (grifei).
    Com o mesmo entendimento, menciono o seguinte julgado da Primeira Turma deste Tribunal:
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. EXIBIÇÃO DE ESPELHO DO CARTÃO DE RESPOSTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 e 356/STF: ‘Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.’
    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República.
    3. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie.
    4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1.144.045-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber – grifei).
    Além disso, também não prospera a suscitada ocorrência de afronta direta ao art. 17, I, da Carta Magna. O Tribunal Superior Eleitoral, ao examinar a questão sobre o repasse de recursos do Fundo Partidário às demais esferas do partido, assinalou que
    “[a] Asepa solicitou esclarecimentos ao partido quanto à ausência de repasses dos recursos do Fundo Partidário aos diretórios estaduais e municipais no exercício financeiro de 2014.
    No parecer conclusivo, a unidade técnica, amparada em precedente desta Corte, classificou a ocorrência como irregularidade grave, devido ao descumprimento do art. 44, I e III, da Lei dos Partidos Políticos. Na ocasião, registrou que a presente falha não é passível de restituição ao erário.
    Em sua defesa, a agremiação asseverou que não se trata de concentração de recursos, tendo em vista que foi observado o planejamento estratégico, por meio do qual foram estabelecidos, juntamente com as direções estaduais, os critérios de distribuição dos recursos do Fundo Partidário, sendo, a seu ver, questão interna, em conformidade com a autonomia partidária conferida pela Constituição Federal.
    Além disso, argumentou que não pôde repassar recursos do Fundo Partidário para dezoito diretórios estaduais, porque estavam impedidos de receber tais recursos, devido à ausência de prestação de contas e que, se o tivesse feito nessas condições, seriam caracterizados como repasses irregulares (fl. 447).
    Para comprovar o que alega quanto ao ponto, juntou aos autos certidões (fls. 449-460).
    O MPE, em seu parecer, afirmou que a concentração de recursos na esfera nacional possui o condão de comprometer a prestação de contas partidárias, classificando, portanto, como irregularidade a ser considerada em seu julgamento.
    Nas alegações finais, a agremiação reiterou os argumentos trazidos na defesa, bem como reforçou que juntou aos autos, na ocasião em que apresentou sua defesa, certidão para comprovar a impossibilidade de repasse aos dezoito diretórios regionais, os quais estavam impedidos de receber recursos do Fundo Partidário, por não terem prestado contas (fls. 553-556).
    Quanto à irregularidade em análise, registro inicialmente que não se trata de ausência de repasse às demais esferas partidárias, tendo em vista que o diretório nacional da agremiação efetuou repasses para o diretório regional de Minas Gerais e para o diretório municipal de Belo Horizonte, conforme consta no item 22 do parecer da Asepa nº 41/2019.
    No entanto, ainda que efetuados os supramencionados repasses e alguns diretórios estivessem impedidos de receber esses recursos, os demais diretórios regionais e municipais podiam recebê-los, o que, contudo, não aconteceu.
    Desse modo, houve uma injustificável concentração de recursos que subverte o caráter nacional do partido. A conduta praticada desborda dos poderes concedidos à agremiação com base no princípio da autonomia partidária prevista no art. 17 da CF.
    Esse também foi o entendimento a que chegou o Ministro Jorge Mussi ao verificar, na análise da prestação de contas do AVANTE relativas ao exercício de 2013, que o partido, naquele período, também concentrou os repasses do Fundo Partidário somente para o diretório estadual de Minas Gerais e para o diretório municipal de Belo Horizonte. Na ementa do julgado, a controvérsia ficou assim solucionada:
    PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. AVANTE (EX-PT do B).
    10. O repasse de verbas do Fundo Partidário a um único diretório regional inviabiliza o exercício da representação partidária nos demais e, por conseguinte, constitui inadmissível afronta aos arts. 17, I, da CF/88 (caráter nacional das agremiações) e 44, I, da Lei 9.096/95 (manutenção das sedes partidárias).
    Precedentes, dentre os quais a PC 300-65, Rel. Min. Og Fernandes, de 11.4.2019.
    [...]
    (PC nº 319-71/DF, rel. Min. Jorge Mussi, julgada em 25.4.2019, DJe de 31.5.2019)
    Em reforço, sublinho que o TSE, ao analisar pedido de anotação das alterações estatutárias do PRP, determinou que fosse reformulada a redação do inciso III e do § 3º do art. 145 do estatuto partidário, a fim de retirar o caráter discricionário na distribuição de recursos do Fundo Partidário aos diretórios estaduais e municipais. Confira-se:
    PARTIDO REPUBLICANO PROGRESSISTA. REQUERIMENTO DE ANOTAÇÃO DE ALTERAÇÕES ESTATUTÁRIAS. FORMALIDADES DA RES.-TSE 23.465/2015 ATENDIDAS.
    PARCIAL DEFERIMENTO.
    [...]
    3. A disposição do Estatuto que preconiza a possibilidade de o Diretório Nacional repassar recursos do Fundo Partidário aos Diretórios Regionais e Municipais não encontra respaldo no entendimento desta Corte, a qual já assentou que a concentração desses recursos por parte do Diretório Nacional da agremiação configura ofensa ao art. 44, I e II, da Lei 9.096/95 e causa enorme gravame ao exercício da Democracia nos âmbitos regional e local, pois inviabiliza a própria existência dos órgãos estaduais e municipais da agremiação, bem como prejudica a realização de campanhas eleitorais (PC 237-74/DF, Rel. Min. ADMAR GONZAGA, DJe de 13.4.2018).
    [...]
    5. Pedido de anotação de alteração estatutária formulado pelo PRP deferido parcialmente, determinando-se o seguinte: (a) a exclusão da expressão conduta incompatível com a atividade partidária contida dos arts. 8º, III, 33, III, 73, III, 127, IX, e 128, X; (b) a reformulação do inciso III e do § 1º do art. 145, a fim de retirar da sua redação o caráter discricionário na distribuição de recursos do Fundo Partidário aos Diretórios Estaduais e Municipais; (c) a exclusão do art. 160. 6. As demais alterações merecem homologação desta Corte Superior. (Pet nº 1-67/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgada em 26.6.2018, DJe de 23.8.2018 – grifos acrescidos)
    Por esses motivos, destacando a reiteração da conduta irregular do partido, mantenho a irregularidade apontada pelo órgão técnico” (págs. 36-37 do documento eletrônico 325, sem os grifos do original).
    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de modo que eventual violação da Lei Maior seria indireta, o que inviabiliza este recurso. Nesse sentido, aponto julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ELEITORAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE TRIBUNAL DIVERSO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB. FUNDO PARTIDÁRIO. CÓDIGO ELEITORAL E LEIS NS. 9.096/1995 E 9.504/1997. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 839.080-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).
    “Ementa: DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. REJEIÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES.
    1. O exame das razões recursais pressupõe o exame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Precedentes.
    2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.091.675-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL DE 2014. PARTIDO POLÍTICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.325.987-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator